Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM. COMPROVAÇÃO DE AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Quanto à dilação dos prazos processuais, o art. 139, VI do Código de Processo Civil-CPC dispõe: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem e produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;
2. Todavia, a ampliação do prazo é condicionada à comprovação de necessidade e de justa causa que impeça o interessado de cumprir a obrigação no prazo estabelecido (art. 223, § 2o do CPC).
3. O exequente teve o prazo de quase 4 meses para cumprir a determinação do juízo; deixou o prazo transcorrer sem apresentar qualquer circunstância excepcional ou dificuldade de ordem técnica que justificasse o não cumprimento do encargo. Inexiste, portanto, argumento que ampare o pedido de dilação de prazo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.